Tribunal: TJMT
Processo: 1016925-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016925-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (ADVOGADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (AGRAVANTE), J.F. PEREIRA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.537.262/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE FRANCISCO PEREIRA - CPF: 277.323.559-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE
PRÉ
-EXECUTIVIDADE – TACIN – RECONHECIMENTO PARCIAL DA PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – ESCALONAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERCENTUAL MÍNIMO – REFORMA DA DECISÃO – PROVIMENTO.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) no julgamento do RE 643247/SP (Tema 16) e da ADI 2908/SE, aplicando efeitos retroativos (
ex

tunc
).

2.

Reconhecida a inconstitucionalidade da TACIN, impõe-se a nulidade dos créditos tributários correspondentes.

3.

Os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, conforme o escalonamento previsto no artigo 85, §§ 3o e 5o do Código de Processo Civil.

4
.

A redução pela metade da verba honorária, prevista no artigo 90, § 4o do CPC, só é aplicável quando há reconhecimento integral do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, circunstâncias não presentes no caso em análise.

5
.
Recurso provido para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos créditos tributários relacionados à TACIN e fixando os honorários de sucumbência sobre o proveito econômico de forma escalonada, afastando a redução pela metade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
J. F. PEREIRA EIRELI – ME, e seu advogado PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital/MT, nos autos da Execução Fiscal no
1002018-41.2018.8.11.004
,
acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada. Quanto à cobrança do TACIN, uma vez que os fatos geradores são de 03/2013 e 03/2014 (infração 19.10.1), considerou-se irrelevante a controvérsia, uma vez que os fatos geradores são anteriores à discussão, não havendo que se falar em inexigibilidade, justamente em razão dos efeitos da inconstitucionalidade. E condenou a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária do advogado da excipiente, em 5
%(
cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Nas suas razões de recurso, o Agravante alega
que a decisão agravada
equivocou-se
ao não reconhecer a inconstitucionalidade e inexigibilidade da TACIN, sustentando que há precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) que declararam a inconstitucionalidade de taxas semelhantes, com efeitos retroativos (
ex

tunc
), o que deveria levar à anulação dos lançamentos referentes à TACIN.

Adicionalmente, a agravante pleiteou que os honorários advocatícios fossem fixados de forma escalonada, conforme as faixas previstas no Código de Processo Civil, considerando o valor do proveito econômico, e que fosse afastada a redução pela metade dos honorários, uma vez que não houve reconhecimento integral do pedido pela parte contrária.

Diante disso, a agravante solicitou que o Tribunal de Justiça reformasse a decisão agravada para declarar a nulidade dos créditos tributários relacionados à TACIN, ajustar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) em conformidade, fixar os honorários advocatícios de forma escalonada e afastar a redução indevida dos honorários.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustentou a necessidade de manutenção da decisão agravada, argumentando que a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da TACIN, estabelecida pelo Órgão Especial do TJMT, deve prevalecer em razão da segurança jurídica e das peculiaridades locais, destacando que os precedentes de outros estados não se aplicam ao caso e que a decisão proferida na ADI estadual possui efeito vinculante e geral.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Verifica-se que o Estado de Mato Grosso, por meio da CDA no
2017201167
, visa o recebimento do crédito de
R$ 3.204.383,16
, oriundo do não recolhimento da TACIN
, falta de recolhimento ICMS estimativa simplificada e falta de recolhimento ICMS substituição tributária transcrita.

O Executado apresentou Exceção de
Pré
-Executividade na Ação de Execução Fiscal, requerendo a declaração de nulidade dos créditos tributários supostamente ilegais e inconstitucionais, lançados sob as rubricas de ICMS Estimativa Simplificada (infração n.o 24.1.26) e TACIN (infração n.o 19.10.1), registrados na CDA n.o 2017201167, bem como a determinação ao Exequente para que proceda à retificação da referida CDA.

Instada a se manifestar acerca da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada, a Fazenda Pública Estadual requereu a extinção do processo exclusivamente em relação
aos fatos geradores relacionados ao regime de estimativa simplificada, com a substituição da CDA, nos termos da Súmula 392/STJ
. Além disso, requereu a rejeição dos pedidos de declaração de nulidade da TACIN.

Posteriormente, o Magistrado de primeiro grau proferiu decisão, acolhendo
parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da cobrança referente ao ICMS Estimativa Simplificada. Quanto à cobrança do TACIN, uma vez que os fatos geradores são de 03/2013 e 03/2014 (infração 19.10.1), considerou-se irrelevante a controvérsia, uma vez que os fatos geradores são anteriores à discussão, não havendo que se falar em inexigibilidade, justamente em razão dos efeitos da inconstitucionalidade. E condenou a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária do advogado da excipiente, em 5
%(
cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3o, III do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do mesmo diploma legal.

Com base na
s considerações apresentadas, passo à análise das questões recursais levantadas.

Inicialmente, é relevante registrar que
a matéria em análise já foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 643.247/SP (Tema 16), submetido ao rito da Repercussão Geral, sobre a cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. Confira-se:

“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”.

Tese: A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
.

(RE 643247/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
292 DIVULG
18-12-
2017 PUBLIC
19-12-2017).

Nesse passo
, embora a temática relacionada à cobrança da taxa de prevenção e combate a incêndios pelos Estados não tenha sido diretamente abordada no contexto da repercussão geral
, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário (RE) no 1179245
AgR-EDv
, julgado em 22 de março de 2021 e publicado em 23 de março de 2021, reconheceu a ilegitimidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Este importante precedente reforça o entendimento sobre a inconstitucionalidade da referida taxa, contribuindo significativamente para a consolidação da jurisprudência nessa matéria.
Vejamos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora”.

(RE 1179245
AgR-EDv
, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
055 DIVULG
22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Outrossim
, em 14 de outubro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000. Neste processo, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/82, que instituía a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A decisão estabeleceu efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado.
Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

‘O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’’.

(RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada
pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.”

(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Órgão Especial,
julgado
em 14.10.2021,
publicado
no
DJE
19/10/2021).

Após o trânsito em julgado do supracitado Acórdão, a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT propôs a Reclamação no 61.136/MT, nos moldes do artigo 989, inciso II, no Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse garantida a autoridade da decisão proferida nos Embargos de Divergência no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário no 1.179.245, que foi julgada parcialmente procedente, em decisão monocrática do Relator Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, em 27-9-2023
, cujo dispositivo se destaca:

“1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso (FIEMT)em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos no 1003057- 65.2019.8.11.0000. 2. A parte reclamante alega que, nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, julgados por esta Corte, foi decidido pela inconstitucionalidade da taxa de incêndio em face dos associados à
FIEMT,

vedando
sua cobrança. Requerida, pela Fazenda Pública, a modulação temporal dos efeitos da decisão, foi expressamente negada à época. 3. Contudo, ao julgar a Representação por Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, o TJ/MT, apesar de reputar inválida
a

taxa
de incêndio, conferiu eficácia
ex
nunc à sua decisão, produzindo efeitos apenas após seu trânsito em julgado. Nesse quadro, a reclamante entende que há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a da justiça local. Postula, assim, seja reconhecido o direito de seus representados a não recolher à taxa de incêndio no período, sem a aplicação da restrição temporal imposta na decisão reclamada. 4. É o relatório. Decido. 5. Dispenso a manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 6. Como relatado, nos autos dos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.179.245, nos quais a ora reclamante figurou como embargante, esta Corte, por unanimidade, houve por bem dar provimento ao recurso “para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso”. Opostos embargos de declaração, dessa vez pelo Estado requerendo a modulação temporal, o pedido foi expressamente negado pelo Supremo Tribunal Federal. 7. A mesma lei, posteriormente, foi objeto de questionamento em âmbito local, em processo de controle de constitucionalidade estadual. Julgando a matéria, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso também entendeu inválida a aludida taxa, mas restringiu no tempo os efeitos da sua decisão, aplicando-os somente a partir do seu trânsito em julgado (fls. 5-17 de doc. 14). Mesmo opostos, pela FIEMT, embargos de declaração questionando-se tal circunstância, o posicionamento foi mantido pela Corte local, na decisão ora reclamada. 8. Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão. Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo
Tribunal Federal
. 9. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/
STFe
no art. 992 do CPC/2015,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada (Embargos de Declaração no 1003057-65.2019.8.11.0000) e determinar que outra seja proferida, com observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1179245.
Sem honorários, pois não
houve contraditório
efetivo. 10. Comunique-se à autoridade reclamada, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte aos autos do processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação no Supremo Tribunal Federal. Brasília, 27 de setembro de 2023. MINISTROLUÍSROBERTOBARROSO RELATOR
”

Embora o julgamento da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 tenha reconhecido a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e optado por modular os efeitos
ex
nunc
, a partir do trânsito em julgado em 16/08/2023, tal decisão foi revogada pelo e. Supremo Tribunal Federal ao julgar
parcialmente
procedente a Reclamação no 61.136/MT. Nessa reclamação, cassou-se a decisão proferida nos Embargos de Declaração da referida ADI, determinando a prolação de nova decisão, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245/MT, no qual houve a rejeição expressa do pleito do Estado de Mato Grosso,
sem qualquer limitação temporal
.

Diante dessa mudança nos fatos, esta Corte de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – PREVISÃO DE MODULAÇÃO – EFEITOS EX NUNC – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N. 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – MATÉRIA EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 100 DA LEI ESTADUAL N.o 4.547/82 - JULGAMENTO NO STF DA RECLAMAÇÃO No 61.136/MT – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”, sem a modulação dos efeitos, de modo que deve ser a aplicada a regra geral (efeito
ex

tunc
).

2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça deste Estado, na ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/82.

3. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de 27/9/2023, na Reclamação n. 61.136/MT, determinou a observância do decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1179245. Aplicação do efeito
ex

tunc
.

4. Agravo interno não provido. Decisão monocrática mantida.

(N.U 1029297-60.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
publicado
no DJE 27/03/2024)”.

Diante dessas análises, torna-se evidente a inviabilidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que foi reconhecida como inconstitucional. Tal reconhecimento implica que os efeitos da decisão se aplicam a todos, tendo caráter vinculante sobre os órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública em todos os níveis, federal, estadual e municipal, com efeitos
ex

tunc
.

A
ssim
, o entendimento desta Câmara é de que,
na falta de modulação, como inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o efeito
s
er
á

ex

tunc
.

Releva notar, ainda
, quanto ao tema
com repercussão geral no 1282 do Supremo Tribunal Federal
, verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em decisão monocrática de dezembro de 2023, reconheceu a relevância constitucional da matéria debatida naqueles autos, considerando-a de importância jurídica, social e econômica, ultrapassando o interesse subjetivo das partes
.

Contudo
, não houve previsão de sobrestamento nacional dos processos relacionados ao Tema 1282.

É evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não é uma consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, conforme o caput do mesmo dispositivo. A decisão sobre a suspensão ou modulação do processamento é discricionária ao relator do recurso extraordinário paradigma.

Afinal, a mera existência de um tema afetado à repercussão geral no STF não tem o condão de suspender todas as demandas individuais que tratem da aplicação da lei ou do ato normativo questionado.

Dessa forma, a decisão agravada, ao manter a exigibilidade da TACIN, contraria o entendimento consolidado pelo STF. Portanto, é de rigor reconhecer a nulidade da cobrança da TACIN, nos termos da jurisprudência do STF.

Passo agora à análise da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. A decisão agravada aplicou o disposto no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida.

Contudo, verifico que tal dispositivo não se aplica ao caso concreto, pois, apesar de a Fazenda Pública ter reconhecido parcialmente o pedido na exceção de
pré
-executividade, o reconhecimento não foi integral, o que afasta a aplicação da redução dos honorários.

Nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, o proveito econômico obtido pela parte agravante corresponde ao valor das infrações excluídas da CDA, resultando na redução significativa do montante exigido pelo Fisco.

Ademais, o art. 85, § 5o, do CPC, estabelece a regra de escalonamento para a fixação dos honorários advocatícios, a qual deve ser observada nos casos em que o valor da condenação ou do proveito econômico seja elevado. O dispositivo prevê a aplicação de percentuais decrescentes conforme o aumento do valor da condenação ou do proveito econômico, da seguinte forma:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I
-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No presente caso, o valor das infrações excluídas da CDA, que constituem o proveito econômico obtido pela agravante, deve ser utilizado como base de cálculo para a aplicação do escalonamento, conforme previsto no art. 85, § 5o, do CPC.
Para assegurar uma justa e proporcional fixação dos honorários, determino que sejam aplicados os percentuais mínimos previstos na regra de escalonamento, considerando o valor significativo do proveito econômico obtido.

Diante do exposto, voto pelo
PROVIMENTO
do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, declarando a nulidade dos débitos relacionados à TACIN e determinando que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor das infrações excluídas da Certidão de Dívida Ativa (CDA), observando-se a regra de escalonamento prevista no art. 85, § 5o, do CPC
, com a fixação dos percentuais mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024